Tribunal: TJMT
Processo: 1048236-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048236-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS - CPF: 474.735.331-34 (AGRAVANTE), HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO - CPF: 840.255.651-53 (AGRAVANTE), FABIO PERES DE MENDONCA - CPF: 898.194.111-49 (AGRAVANTE), BENEDITO ALEX SALIES - CPF: 458.336.481-49 (AGRAVANTE), ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA - CPF: 070.650.058-01 (AGRAVANTE), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COOPERATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO CONVOCATÓRIO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AUTOCONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA POR COOPERADOS. DÚVIDA SOBRE HIGIDEZ DO QUÓRUM CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por médicos cooperados contra decisão proferida em ação anulatória de ato convocatório de Assembleia Geral Extraordinária, ajuizada pela UNIMED Cuiabá, que suspendeu os efeitos de novo edital de convocação da AGE designada para 23/12/2025, bem como de qualquer outro ato fundado no mesmo requerimento administrativo de 12/11/2025, e majorou a multa por descumprimento. Os agravantes suscitam preliminares de incompetência do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT e de cerceamento de defesa, enquanto a agravada argui ausência de dialeticidade recursal. No mérito, os recorrentes defendem a regularidade da autoconvocação da AGE e sustentam que o requerimento protocolado em 12/11/2025 configuraria ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT era incompetente para processar e julgar a demanda em razão de suposta inexistência de prevenção; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa e violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC em razão da apreciação do pedido de suspensão da AGE às vésperas do recesso forense; (
iii
) determinar se o agravo de instrumento impugna adequadamente os fundamentos da decisão recorrida, à luz do princípio da dialeticidade recursal; e (
iv
) definir se deve ser mantida a decisão que suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária convocada com base no requerimento administrativo de 12/11/2025, diante da controvérsia sobre a validade das assinaturas, a suficiência do quórum e a regularidade do procedimento de autoconvocação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção do juízo não
restou configurada
, porque as ações apontadas como conexas não apresentam comunhão juridicamente qualificada de pedido ou de causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC.

4.
Não obstante a ausência de prevenção, a
distribuição observ
ou
o sorteio aleatório e automático,
na forma do art. 285 do
CPC,
sem anotação de dependência ou redistribuição entre juízos, o que afasta vício de direcionamento e preserva o princípio do juiz natural.

5. O cerceamento de defesa não se caracteriz
ou
,
uma vez que
os agravantes tiveram ciência do pedido de suspensão do novo ato convocatório e se manifestaram expressamente nos autos antes da prolação da decisão recorrida.

6. A decisão agravada aprecia argumentos apresentados por ambas as partes, sem se apoiar em fundamento novo submetido sem prévia oportunidade de manifestação, razão pela qual não viola o art. 10 do CPC.

7. A prolação da decisão às vésperas do recesso forense não revela abuso processual, pois
tanto o
recesso
quanto
o plantão judiciário
possuem
previsões normativas
expressas e de amplo conhecimento pelos operadores do direito
,
de forma que
os recorrentes, inclusive, exerceram regularmente o direito de
de
ação durante
o
plantão
judiciário, inexistindo violação ao contraditório e ampla defesa
.

8. O agravo observa o princípio da dialeticidade recursal, porque impugna os fundamentos centrais da decisão recorrida, especialmente quanto à validade das assinaturas que lastreiam o pedido de convocação e à ausência de riscos na realização da AGE.

9. O agravo de instrumento possui
devolutividade
limitada ao exame do acerto técnico da decisão recorrida, sem permitir a resolução plena do mérito da demanda principal ou de questões dependentes de dilação probatória.

10. A invocação do art. 6o da LINDB não prospera,
uma vez que
a controvérsia não envolve incidência de legislação superveniente sobre ato pretérito, mas discussão sobre o preenchimento dos requisitos fáticos e jurídicos da autoconvocação de AGE em relação jurídica privada de natureza estatutária e cooperativa.

11. A Lei no 5.764/71 e o Estatuto Social da cooperativa exigem, para a autoconvocação, solicitação não atendida e subscrição por 1/5 dos cooperados em pleno gozo de seus direitos, requisitos cuja observância não se demonstra de forma hialina nos autos.

12. A alegação de retirada de 44 assinaturas inicialmente apostas no requerimento administrativo evidencia dúvida razoável sobre a higidez do
quórum convocatório e sobre a legitimidade do documento que embasa a convocação.

13. A definição acerca da autenticidade e validade das assinaturas, da eficácia jurídica das retratações, da regularidade procedimental da convocação e da suficiência do quórum demanda contraditório efetivo e instrução probatória, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.

14. A insistência na prática de atos sucessivos de convocação, mesmo após a judicialização da controvérsia e a suspensão anterior do ato assemblear, tensiona a autoridade das decisões judiciais e busca transferir indevidamente ao tribunal, em via estreita, a resolução de matéria de mérito.

15. A suspensão da AGE preserva a segurança jurídica e a utilidade do provimento final, ao impedir alteração abrupta da gestão da cooperativa e deliberações de elevado impacto institucional antes do esclarecimento da regularidade do quórum convocatório e do procedimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A prevenção do juízo exige pressupostos legais concretos, não se configurando quando as demandas apontadas como conexas não possuem comunhão qualificada de pedido ou de causa de pedir. 2. Não há cerceamento de defesa quando a parte toma ciência do pedido formulado pela
parte
adversa, manifesta-se previamente nos autos e a decisão judicial aprecia os argumentos de ambos os polos da demanda. 3. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o agravo de instrumento que impugna, ainda que de forma concisa, os fundamentos centrais da decisão recorrida. 4. A autoconvocação de Assembleia Geral Extraordinária por cooperados exige demonstração inequívoca do preenchimento dos requisitos legais e estatutários, não sendo possível validar, em agravo de instrumento, quórum controvertido dependente de instrução probatória. 5. A suspensão de assembleia fundada em requerimento administrativo cuja validade e eficácia são
objeto de
litigi
osidade
constitui medida adequada para resguardar a segurança jurídica e evitar supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV. LINDB, art. 6o. CPC,
arts
. 9o, 10, 55, 59, 220, 284, 285, 286, 297, 300 e 335. Lei no 5.764/71, art. 38, §§ 1o, 2o e 3o. Estatuto Social da UNIMED Cuiabá, art. 26, § 1o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EREsp
no 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022,
DJe
24.06.2022. TJMT, Agravo de Instrumento no 1042209-13.2025.8.11.0000. TJMT, Agravo de Instrumento no
10344344420258110000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.12.2025, pub. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto
por
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES
em face de decisão proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Anulatória no 1116092-64.2025.8.11.0041,
ajuiz
ada por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que
manteve a ordem de suspensão da
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para 23/12/2025, majorou a multa diária para R$ 50.000,00 por ato de descumprimento e advertiu acerca de responsabilização por crime de desobediência.

Os agravantes sustenta
m
, preliminarmente,
que
a omissão do juízo
a quo
por não enfrentar a alegação de
ausência de prevenção do Juízo de origem,
aduzindo, com isso, que
a distribuição direcionada à 7a Vara Cível teria se baseado em suposta conexão com feitos anteriores, sem o preenchimento dos requisitos legais, por inexistir identidade de partes, pedidos ou causa de pedir, pugnando pela redistribuição por sorteio e pela nulidade dos atos decisórios subsequentes.

Ainda como preliminar, sustentam o
cerceamento de defesa e violação ao contraditório, na forma do art. 10 do CPC, ao argumento de que a decisão teria sido proferida em momento imediatamente anterior ao plantão judiciário, em contexto que teria inviabilizado a manifestação prévia dos ora agravantes sobre o pedido formulado na origem, configurando “timing” processual abusivo e não podendo a parte adversa beneficiar-se da própria conduta processual.

No mérito,
asseveram que a nova convocação da AGE teria sanado os vícios apontados na convocação anterior
, porquanto observado o prazo estatutário/legal pertinente, bem como apresentado
quórum
suficiente, além de respeitada a antecedência mínima de divulgação. Defendem, também, que a decisão recorrida viola a autonomia assemblear e o direito de participação dos cooperados, afirmando que eventuais irregularidades deveriam ser objeto de controle posterior, e não impedimento prévio da realização do conclave.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de autorizar a realização da
Assembleia Geral Extraordinária designada para 23/12/2025
, com a cassação dos óbices impostos (inclusive
quanto à multa majorada e às advertências decorrentes), assegurando o exercício do direito estatutário/legal de convocação.

O recurso foi distribuído em regime de plantão,
sendo, em cognição sumária, indeferido a tutela provisória recursal formulada pela eminente Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
(Id. 339395870
)
.

A cooperativa agravada apresentou suas contrarrazões no Id.
345672859, acompanhada de documentos (Id.
345672860 a Id. 345679356)
, arguindo preliminar de violação à dialeticidade recursal. No mérito, defendeu o acerto da decisão recorrid
a, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
insta analisar a preliminar de
incompetência
manifestada pel
os agravantes. Segundo expõe
m
, a
cooperativa de saúde ajuizou
a demanda asseverando a prevenção do Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT em razão do trâmite, naquele
juízo, de
outras demandas ditas conexas
. Destacam que
a conexão exige, cumulativamente, identidade de partes e comunhão de pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, elementos que não estão presente no caso dos autos.

A insurgência foi manifestada ao Juízo
a quo
que, ao proferir a decisão ora recorrida, quedou-se inerte acerca da matéria.

Do cotejo dos autos, entendo que a preliminar de incompetência
não comporta a
colhimento.
Explico.

Segundo expressamente dispõe o art. 59 do CPC, “O
registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. Ainda, acerca da distribuição e do registro,
dispõe a legislação processual:

“Art. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz.

Art. 285. A distribuição, que poderá ser eletrônica,
será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade
.

Parágrafo único. A lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça.

Art. 286.
Serão distribuídas por dependência
as causas de qualquer natureza
:

I -
quando
se relacionarem,
por conexão ou continência
, com outra já ajuizada;

II -
quando
,
tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito
,
for reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III -
quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento
.”

A regra
de distribuição, como se vê, não deixa margem para dúvidas.
Existindo juízo prevento,
a causa deverá ser encaminhada ao referido
juízo,
contudo, não existindo prevenção,
em atenção à regra processual e ao princípio do
J
uiz
N
atural
, a distribuição
será alternada e aleatória
.
E
ventual inobservância
dos dispositivos violam o mencionado princípio constitucional, viciando a distribuição do feito
,
podendo
, eventualmente,
desaguar em nulidades processuais
.

No caso, a UNIMED Cuiabá, no ato de ajuizamento da Ação Anulatória no 1116092-64.2025.8.11.0041, destacou na peça preambular a distribuição por dependência ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, alegando
a existência de outras 04 (
quatro
) ações em trâmite naquele juízo que
, em tese,
atrai
ri
am a aplicação do art. 55 do CPC, por ser comum o pedido e a causa de pedir (Id. 215574751 – pg. 6; autos de origem),

Da detida análise
das ações

apontadas
na origem, observa-se que
as ações tidas por conexas
não guardam
comunhão juridicamente qualificada de pedido ou de causa de pedir apta a autorizar a distribuição por prevenção.
O núcleo litigioso recai sobre cobrança de rateio de prejuízos, exigibilidade do débito, critérios de cálculo e inclusão dos médicos cooperados no cadastro de inadimplentes, porquanto na ação anulatória – ora tratada – a
pretensão principal é a invalidação de ato convocatório de Assembleia Geral Extraordinária, com fundamento em alegadas irregularidades do procedimento assemblear.

N
ão obstante
a patente ausência de conexão entre as demanda
s
, vejo que,
in
casu
,
a
distribuição na origem respeitou o sorteio aleatório
, sendo encaminhado ao Juízo da 7a Vara Cível por distribuição automática
e não
em razão da prevenção
, senão, observa-se os registros do andamento processual:

Ainda, n
a aba “Redistribuições”,
extrai-se
que não houve qualquer movimentação entre os Juízos Cíveis da Comarca
, vejamos:

Ademais, sendo
de conhecimento amplo
a possibilidade de distribuição por dependência
de outra causa já em trâmite, extrai-se da aba “Características” que não houve qualquer anotação pelas parte
s
de processo de referência
:

Portanto, não
se observa
– ao menos nesta fase perfunctória –
qualquer vício ou
direcionamento intencional da distribuição
ao Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Os
agravantes alegam o cerceamento de defesa
, com violação
ao art. 10 do CPC, e aos princípios d
o contraditório e ampla defesa
,
apresentando tese de “
timing
processual abusivo”.

Expõem que

a decisão agravada foi proferida no dia 19/12/2025, às 13h00,
com publicação às 13h37 – vinte e três minutos antes do início do plantão judiciário.
Ainda, destacam que
“os advogados da UNIMED
Cuiabá formularam pedido de suspensão da AGE na tarde da
véspera do recesso forense
, com menos de 24 horas para seu início”.

Alegam os recorrentes que o procedimento adotado dificultou o exercício de seu direito de defesa, pois não lhes foi concedido tempo hábil para se manifestarem acerca do pedido de suspensão. Sustentam, ainda, que, como a decisão foi proferida minutos antes do início do recesso forense, teria havido violação ao contraditório, o que acarretaria a nulidade do ato.

D
o andamento processual, é evidente que a alegação não prospera.

É
cediço, o contraditório e a ampla defesa são
direitos fundamentais resguardados pela própria Constituição Federal, reproduzidos no ordenamento processual civil, em especial nos
arts
. 9o e 10, que assim disciplinam:

“Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art.
701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

À luz dos dispositivos, viola o devido processual o magistrado que
decide a partir de argumentos fáticos ou jurídicos
novos sem oportunizar
a parte adversa manifestar.

No caso, verifica-se dos autos que os agravantes, após a primeira ordem de suspensão em relação à AGE inicialmente convocada para 25/11/2025, promoveram novo ato convocatório,
desta vez para o dia 23/12/2025
, sob o fundamento de que se encontrava exaurido o prazo de 15 (quinze) dias, estabelecido pelo Estatuto Social, sem qualquer resposta da Diretoria (Id. 218021987 – autos de origem).

Após,
consta petição da agravada/autora UNIMED Cuiabá, por meio da qual requereu a suspensão do segundo ato convocatório e a majoração das astreintes pelo descumprimento da primeira ordem, protocolizada em 18/12/2025 (Id. 215931111). No mesmo dia, às 23h10, há manifestação dos réus/agravantes acerca do pedido da parte autora – com identificação expressa no preâmbulo da peça –, na qual defendem a regularidade do segundo ato convocatório e requerem o indeferimento do petitório de Id. 215931111, circunstância que afasta, de forma categórica, a alegação de cerceamento de defesa.

A decisão recorrida, proferida em 19/12/2025 (Id. 218839398), aprecia os argumentos lançados por ambos os polos da ação, inexistindo qualquer pronunciamento judicial exarado à revelia do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, observa-se que, acerca do pedido formulado, ainda que não tenha havido ato de impulsionamento oficial, a parte tomou ciência e peticionou, contrapondo os argumentos ali assentados. Mostra-se, pois, infundada a alegação de violação ao art. 10 do CPC.

Quanto à prolação da decisão em 19/12/2025, às vésperas do início do recesso forense, entendo que a alegação carece de fundamentação lógica. É de conhecimento geral o início e o fim do recesso forense, que, além de constarem dos próprios atos normativos do Poder Judiciário, encontram previsão expressa no art. 220 do CPC. Portanto, não há qualquer fator
superveniente ou dolo processual na formulação de pedidos na véspera do recesso forense.

Outrossim, considerar abusiva, do ponto de vista processual, a prolação de decisão em 19 de dezembro,
por simplesmente preceder o início do recesso forense
, equivaleria a impor indevida limitação ao exercício da jurisdição. Ademais, é público e notório o funcionamento do plantão judiciário durante o recesso forense, cujas regras, no último ano, foram instituídas pela Portaria TJMT/PRES no 1843/2025, publicada em 10/12/2025, de modo que a parte não foi impedida de exercer seu direito de ação, tanto que protocolizou o presente recurso em regime de plantão, no dia 22/12/2025, tendo sua insurgência sido regularmente analisada e indeferida.

Nessa linha de intelecção, as alegações apresentadas com o propósito de fundamentar eventual nulidade da decisão revelam-se, em verdade, mera irresignação genérica e sem lastro fático ou probatório mínimo, haja vista que não houve qualquer violação aos
arts
. 9o e 10 do CPC, tampouco encontraram os recorrentes óbice ao exercício de seu direito de ação, na forma do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar
de cerceamento de defesa
arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A parte
Agravada –
UNIMED Cuiabá – argui preliminar de violação à dialeticidade recursal, sob o fundamento de que as razões recursais
se limitam a impugnar a regularidade do quórum para realização da AGE, enquanto a decisão recorrida está alicerçada em outros elementos, apontando o poder geral de cautela, a comp
lexidade da pauta e o risco de dano irreversível.

Todavia, a preliminar não prospera.

O STJ já consolidou que, acerca do princípio da dialeticidade recursal,
“
as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme” (STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022).

No caso concreto, as razões recursais expõem, de forma concisa e devidamente fundamentada, os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam o pedido de reforma, impugnando de maneira suficiente os fundamentos da decisão recorrida, especialmente no que se refere à quantidade de assinaturas tidas por válidas para subsidiar a solicitação de convocação da AGE e à ausência de riscos na realização do ato, contrapondo-se às principais razões adotadas pelo juízo a quo em sua deliberação.

Nessas circunstâncias,
verifica-se devolução temática apta a viabilizar o exame do mérito, ainda que haja discordância da Agravada quanto à técnica recursal adotada, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
tem-se a
ação anulatória de ato convocatório de Assembleia Geral de Credores,
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela UNIMED CUIABÁ em face dos médicos cooperados
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES
,
ora Agravantes, com vistas a suspender a Assembleia Geral Extraordinária originalmente designada para o dia 25/11/2023.

Inicialmente, o Juízo
a quo
recebeu a demanda, deferindo a tutela de urgência vindicada na inicial e determinando
a suspensão do ato convocatório e, consequentemente, da assembleia designada para o dia 25/11/2025 (Id. 215652700). Contra o
decisum,
os
requeridos interpuseram o AI no 1042209-13.2025.8.11.0000
, autuado em 25/11/2025
.

Posteriormente, em 12/12/2025, os ora agravantes apresentaram manifestação nos autos de origem (Id. 218021987), na qual sustentaram, em síntese, que cumpriram a ordem de suspensão da AGE designada para 25/11/2025 e que, após o exaurimento do prazo de 15 (quinze) dias – prazo que afirmam ter sido a própria autora quem defendeu como aplicável à solicitação formulada pelos
C
ooperados –, o Diretor-Presidente não convocou nem analisou o pedido, limitando-se a afirmar que o caso estava judicializado, mantendo-se inerte.

Diante dessa alegada inércia, justificaram a publicação de novo edital de convocação, com Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia
23/12/2025
. Na manifestação,
aduziram
que o pedido dos
C
ooperados, consubstanciado no requerimento de convocação da AGE protocolado em 12/11/2025, constitui ato jurídico perfeito, consolidado no momento do protocolo, de modo que as assinaturas ali apostas não poderiam ser livremente reconsideradas pelos respectivos subscritores.
Sustentaram
, ainda, que alguns médicos cooperados teriam sido coagidos pela Diretoria da UNIMED Cuiabá a formalizar termos de
“retirada”
das assinaturas apostas no requerimento outrora protocolado.

Em sequência, a UNIMED Cuiabá formulou pedido de tutela provisória para suspensão do novo ato convocatório – AGE designada para 23/12/2025 – (Id. 215931111). Após nova manifestação dos Cooperados/réus, pelo indeferimento do pleito e manutenção do ato assemblear (Id. 218804593),
o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora recorrida
.

Const
ou

do
decisum
,
no essencial
:

“[...]
A controvérsia central destes autos reside na legalidade do procedimento de autoconvocação de AGE deflagrado por grupo de cooperados.

Na decisão de Id. 215652700,
este Juízo deferiu a tutela de urgência para suspender a assembleia de 25/11/2025, vislumbrando probabilidade do direito da Autora quanto a vícios no quórum (retirada de assinaturas) e no rito temporal.

Tal entendimento
foi, em sede de cognição sumária, ratificado pelo E. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1042209-13.2025.8.11.0000 (id.215974429).

Por sua vez,
a nova
convocação realizada pelos Réus para o dia 23/12/2025, embora formalmente distinta da anterior,
lastreia-se no mesmo requerimento administrativo de 12/11/2025, cuja validade e eficácia constituem justamente o mérito da presente demanda ainda não sentenciada.

Entrementes, a tese defensiva de "suplementação de assinaturas" a posteriori para convalidar o quórum de um pedido de convocação já judicializado é matéria complexa que demanda contraditório e instrução. A admissão de tal prática, neste momento processual, implicaria em chancelar, por via transversa, um ato cujos requisitos de validade (existência de 1/5 dos cooperados no momento do protocolo) são objeto de litígio.

Ademais, a realização da AGE na data de 23/12/2025, com pauta que inclui a destituição de toda a Diretoria e Conselho de Administração,
possui potencial de gerar dano irreparável ou de difícil reparação à estabilidade administrativa da Cooperativa e à continuidade dos serviços de saúde prestados aos beneficiários, configurando periculum in mora inverso.

Outrossim, a alteração abrupta da gestão, baseada em procedimento questionado judicialmente e ainda não validado por sentença, atenta contra a segurança jurídica e o poder geral de cautela.

Nesse contexto,
o cenário fático permanece inalterado em sua essência, pois há fundada dúvida sobre a higidez do quórum convocatório, de tal sorte, permitir a realização do conclave antes da elucidação dessas questões (validade das desistências versus validade das adesões tardias) seria temerário.

Quanto à alegação de descumprimento e pedido de majoração de multa, observo que os Réus suspenderam o ato do dia 25/11/2025.

A nova convocação, embora baseada nos mesmos fatos, foi apresentada sob a tese de "fato novo".

Portanto, por ora, deixo de aplicar a majoração da multa por ato atentatório, mas advirto que a insistência na realização de atos assembleares com base no requerimento "sub judice",
sem prévia autorização deste Juízo
, configurará ato de
desobediência e litigância de má-fé,
sujeitos as penas da Lei de natureza administrativa, cível e criminal.

Em última análise,
a punição do ato atentatório à dignidade da Justiça serve como um lembrete de que o processo não é um palco para demonstrações de poder individual
,
mas um instrumento de paz social
. Tolerar o exercício arbitrário das próprias razões seria admitir a obsolescência do juiz e o retorno a um estado de natureza onde o direito pertenceria apenas ao mais forte. Portanto, ao coibir tais excessos, o Direito protege não apenas a parte contrária, mas a integridade de todo o sistema democrático de justiça.

Diante do exposto, em reforço à decisão liminar de Id. 215652700 e com base no poder geral de cautela (art. 297 do CPC),
DETERMINO A SUSPENSÃO dos efeitos do novo Edital de Convocação e, consequentemente, da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) designada para o dia 23 de dezembro de 2025 (ou qualquer outra data baseada no requerimento de 12/11/2025), até ulterior deliberação de mérito deste Juízo.

INTIMEM-SE as partes Ré, com urgência e pelo meio mais expedito (inclusive via Oficial de Justiça de Plantão e/ou meios eletrônicos cadastrados),
para que se abstenham de realizar o ato assemblear, sob pena de incidência da multa já fixada, que ora MAJORO para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por ato de descumprimento, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência.

MANTENHO a audiência de conciliação já designada nos autos (02/02/2026), momento oportuno para as partes buscarem composição sobre o litígio societário.

Aguarde-se o prazo para contestação, que fluirá a partir da audiência, nos termos do art. 335 do CPC.
[...]”
(Id.
218839398
–
PJe
de origem).

No presente recurso, a controvérsia cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que, após as manifestações das partes, suspendeu a Assembleia Geral Extraordinária convocada para 23/12/2025, bem como obstou a realização de qualquer outro ato convocatório fundado no mesmo requerimento administrativo de 12/11/2025.

Pois bem.

No mérito, em que pese a judiciosa argumentação apresentada pelos agravantes, o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que o AI no 1042209-13.2025.8.11.0000, julgado anteriormente, teve por objeto a decisão de Id. 215652700, proferida na mesma relação processual. Naquela oportunidade, a insurgência dos cooperados estava consubstanciada na demonstração da regularidade do ato convocatório para realização da AGE designada para 25/11/2025. No respectivo julgamento, restou assentada a ausência de demonstração inequívoca do cumprimento das normas estatutárias, reputando-se acertada a decisão do magistrado singular.

Por sua vez,
no presente recurso
, os médicos cooperados se insurgem contra a ordem de suspensão do novo ato convocatório – AGE designada para 23/12/2025 –, defendendo a regularidade do quórum necessário. Invocam, desta feita, o art. 6o da LINDB, ao argumento de que o protocolo da solicitação de convocação de AGE, em 12/11/2025, constitui ato jurídico perfeito, portanto imutável por ato posterior.

Tal alegação, contudo,
não se sustenta
.

Consoante dispõe o art. 6o da LINDB, ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, conferindo-lhe proteção, em especial, para obstar que alteração legislativa superveniente venha a macular seus efeitos. No caso dos autos, todavia, não se cogita da incidência de novel legislação sobre ato pretérito, mas de relação jurídica privada de natureza estatutária/cooperativa, na qual se discutem os requisitos fáticos e jurídicos para o exercício do direito de autoconvocação e de realização de AGE pelos cooperados, na forma do art. 38, § 2o, da Lei n. 5.764/71 e do Estatuto Social da Cooperativa.

Quanto à controvérsia instaurada na origem, a UNIMED Cuiabá sustenta a ilegitimidade da autoconvocação de Assembleia Geral Extraordinária pelos médicos cooperados. Argumenta que, embora tenha sido apresentada solicitação subscrita por diversos cooperados, não teriam sido observadas as disposições estatutárias relativas ao prazo para resposta da Diretoria à referida solicitação. Aduz, ainda, que os cooperados subscritores do pedido não se encontram
“em pleno gozo de seus direitos sociais”
, suscitando dúvidas quanto à validade, higidez e subsistência das manifestações de vontade daqueles que compõem o quórum convocatório.

Acerca da convocação da Assembleia Geral,
a Lei no
5.764/71
, que define a política nacional de Cooperativismo
, assim dispõe
:

“Art. 38. A
Assembléia
Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

§ 1o As
Assembléias
Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, em primeira convocação, mediante editais afixados em locais apropriados das dependências comumente mais
freqüentadas
pelos associados, publicação em jornal e comunicação aos associados por intermédio de circulares. Não havendo no horário estabelecido,
quorum
de instalação, as
assembléias
poderão ser realizadas em segunda ou
terceira convocações
desde que assim permitam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre a realização por uma ou outra convocação.

§ 2o
A convocação será feita pelo Presidente
, ou por qualquer dos órgãos de administração, pelo Conselho Fiscal,
ou após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno
gôzo
dos seus direitos.

§ 3° As deliberações nas
Assembléias
Gerais serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes com direito de votar.”

Ainda,
o Estatuto Social da UNIMED Cuiabá dispõe acerca da convocação de Assembleia Geral pelos
próprios Cooperados
, nos seguintes termos:

Art. 26.
A Assembleia Geral, em regra, será inaugurada pelo Presidente
do Conselho de Administração ou seu substituto, e conduzida pelo Presidente da Diretoria Executiva.

§ 1o
A Assembleia Geral poderá também ser convocada
:

I - Por
20% (vinte por cento) dos Cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais
,
após solicitação não atendida pelo Diretor Presidente
;

Nesse contexto, depreende-se dos autos, a partir das informações prestadas pela cooperativa autora, que parte dos médicos que subscreveram o requerimento administrativo protocolado teria reconsiderado a posição inicialmente assumida, formalizando pedido de retirada de suas assinaturas. A UNIMED, inclusive, sustenta que, das assinaturas inicialmente apresentadas,
44 (quarenta e quatro) deveriam ser desconsideradas
, circunstância que, por si só, evidencia dúvida razoável acerca da higidez do quórum e da legitimidade do documento que embasa a convocação pretendida.

Nessas condições, impõe-se reconhecer a fragilidade da pretensão recursal, uma vez que não restou demonstrado, de forma hialina e indene de dúvidas, o atendimento integral dos requisitos previstos tanto na legislação pertinente quanto na norma estatutária.

Ademais, entendo que a definição acerca da autenticidade e da validade das assinaturas, da eventual eficácia jurídica das retratações, da regularidade procedimental da convocação e, por fim, da suficiência do quórum no momento juridicamente relevante demanda contraditório efetivo e adequada
instrução probatória, com cognição exauriente na origem. Não se cuida, portanto, de matéria passível de solução definitiva por este Egrégio Tribunal, em sede de agravo de instrumento, mediante juízo sumário e restrito.

Com efeito, cumpre rememorar que o agravo de instrumento é recurso de natureza
secundum
eventum
litis
, com
devolutividade
limitada à aferição do acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não se prestando à resolução plena do mérito da demanda principal, tampouco à substituição do magistrado singular na apreciação de questões que exigem dilação probatória.

Aliás,
sobre o tema, cito julgado de minha relatoria:

“[...]
3.
O agravo de instrumento tem sua análise restrita à correção técnica da decisão agravada,
sem possibilidade de exame do mérito principal da demanda
ou de matérias não submetidas ao juízo de origem.
4. A concessão de tutela de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 5. A alegação de vício de consentimento, consistente em erro substancial ou dolo na assinatura do instrumento de confissão de dívida, demanda dilação probatória, não sendo possível sua aferição em juízo de cognição sumária. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10344344420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 09/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025) (
g.n
)

Assim, pretender que este juízo
ad quem
, a pretexto de validar o novo ato convocatório, proceda à valoração da legitimidade das assinaturas, determine a realização da AGE e esgote a controvérsia material implicaria indevida supressão de instância e, mais do que isso, esvaziaria o próprio mérito a ser enfrentado pelo Juízo a quo ao final da instrução.

Some-se a isso que, sob a ótica da proporcionalidade e da racionalidade do
iter
procedimental, mostra-se pouco coerente a insistência dos cooperados em conduzir a convocação por meio de atos sucessivos e açodados.

Primeiro, ao deixar de observar, no momento inicial, o prazo mínimo razoável disposto no Estatuto Social para resposta da cooperativa, aspecto já enfrentado no julgamento do AI no 1042209-13.2025.8.11.0000, no qual se consignou, aliás, a necessidade de observância do devido processo e dos marcos estatutários pertinentes.

Posteriormente
, já cientes da judicialização da controvérsia e da determinação de suspensão do ato convocatório, os agravantes promoveram a publicação de novo edital, sob a roupagem de regularização dos vícios e de suposta inércia da cooperativa, limitando-se a comunicar o Juízo de origem e a requerer uma espécie de validação judicial do procedimento.

Tal dinâmica, além de tensionar a autoridade das decisões judiciais proferidas no curso do feito, busca, agora, transferir indevidamente a este Tribunal, em via estreita, o ônus de proferir juízo de valor absolutamente inadequado para a presente fase processual.

Quanto à alegação de ocorrência de coação sobre os cooperados, para que reconsiderassem as assinaturas inicialmente apostas na solicitação de convocação de AGE, como já consignado em julgamento anterior, conquanto não se desconheça a relevância dos argumentos, tais assertivas não comportam acolhimento nesta via recursal, porquanto, de modo inarredável, demandam apuração minudente pelo juízo de origem, sob contraditório amplo e adequada instrução probatória.

Trata-se de questão que não se compatibiliza com o âmbito cognitivo reduzido do agravo de instrumento, devendo ser enfrentada pelo
magistrado singular no momento processual oportuno, mediante valoração exauriente.

Diante de todo esse contexto, a decisão recorrida, ao suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária, cuja pauta de deliberação incluía a destituição da Diretoria e do Conselho, a eleição de Diretoria Interina, a anulação de deliberações tomadas em outros atos solenes, dentre outros assuntos de elevado potencial de relevância e impacto, preserva o estado de coisas até que se esclareçam, com segurança, a higidez do quórum e a regularidade do ato convocatório, garantindo a segurança jurídica e a utilidade do provimento final.

Por tais razões, não se evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia no pronunciamento agravado; ao revés, a suspensão do ato assemblear, enquanto pendente controvérsia concreta acerca do próprio suporte fático do quórum convocatório e de outras circunstâncias relevantes que reclamam instrução, revela-se medida adequada para evitar que este Tribunal, em sede de cognição sumária, venha a antecipar solução própria do mérito da causa principal.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por
WAGNER MARQUES PEREIRA MALHEIROS, HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO, ELY INES FERRAZ DE CAMPOS OLAVARRIA, FABIO PERES DE MENDONÇA e BENEDITO ALEX SALIES, mantendo
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026